Tribunal: TJDFT
Processo: 0017918-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO CONTRA CREDORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. CONVENCIMENTO FORMADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO CONHECIDOS E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. A fraude contra credores consiste em defeito do negócio jurídico praticado com a finalidade de ocultar os bens do devedor contra possível execução. A declaração da anulabilidade, portanto, visa proteger interesse do credor em ter seu crédito satisfeito.

2. Há, portanto, dois elementos que devem ser analisados na alegação de fraude: um primeiro de ordem objetiva, consistente na lesão aos credores; outro de ordem subjetiva, consistente no conhecimento do adquirente da situação de insolvência do devedor.

3. Ambos os elementos devem ser demonstrados com prova suficiente da lesão e do conhecimento sobre a insolvência. Nesse sentido, a situação deve ser analisada de acordo com todo o conjunto probatório, principalmente no que se refere à existência do elemento subjetivo. Por se tratar de animus existente no íntimo do indivíduo, deve ser aferido com base num padrão de conduta do qual se possa inferir o conhecimento do adquirente sobre a insolvência.

4. No caso, a alienação de imóvel posteriormente à constituição do crédito associado ao baixo preço do bem em comparação ao valor de mercado e a alegação de que o repasse de recursos foi para pagamento da compra e venda, quando se tratava de empréstimo são elementos que evidenciam a intenção de ocultar o bem de eventual execução. Considerado isso, não há qualquer erro no julgamento do Juízo de Origem.

5. Recursos dos réus não conhecidos. Recurso do autor conhecido, mas não provido.